Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA CNIB PARA INDISPONIBILIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para indisponibilização de bens dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a possibilidade de utilização do sistema CNIB para indisponibilização de bens dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema da CNIB, criado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se exclusivamente à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens emitidas por autoridades judiciais ou administrativas, nos limites legais. 3.1. Não é uma ferramenta para pesquisa ou constrição de bens no contexto de execuções judiciais, sendo específica apenas para a execução de ordens legalmente autorizadas.
4. O pedido do agravante desvirtua especificamente do sistema CNIB, buscando transformá-lo em mecanismo de pesquisa patrimonial, atividade que cabe, primordialmente, ao credor.
5. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade por diligências repetidas e injustificadas para localização de bens, direitos ou valores do devedor, tarefa que o credor possa realizar diretamente pela via extrajudicial. 5.1. O acesso ao banco de dados do CNIB está disponível ao público por meio dos cartórios competentes, mediante pagamento de emolumentos, reforçando a ausência de necessidade de intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
7. Tese de julgamento: “A utilização do Sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) limita-se à execução de ordens de indisponibilidade previstas em lei, não podendo ser utilizada como ferramenta de pesquisa ou constrição de bens no âmbito de execuções judiciais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça; art. 6o do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07211092320248070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/8/2024; TJDFT, 07180372820248070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 8/8/2024; TJDFT, 07524154420238070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/5/2024.